Tribunal: TJDFT
Processo: 0724779-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERE A MEDIDA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DIANTE DE EVENTUAL QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VALORES APARENTEMENTE PENDENTES DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na eventual quitação do consórcio adquirido pelo autor e, por consequência, na abusividade da parte ré em relação às cobranças atinentes às “parcelas finais” do contrato.
II. O consórcio, por definição legal, é a “reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento” (Lei 11.795/2008, artigo 2o).
III. No caso concreto, o autor sustenta que teria realizado a quitação do consórcio (contrato de adesão a consórcio n. 0001102338) após a contemplação, ao passo que o extrato do consorciado apontaria a existência de valores que aparentemente estariam pendentes de pagamento.
IV. Nesse sentido, remanesce a necessidade de se aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade da cobrança das “parcelas finais” deverá ser examinada e provada, de forma mais aprofundada.
V. Agravo de instrumento desprovido.